Tribunal: TJSP
Processo: 0004640-37.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação criminal. Crime de Lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. Pena privativa de liberdade inferior a 01 (um) ano. Trânsito em julgado para o Ministério Público. Réu menor de 21 anos de idade à época do crime. Redução pela metade do prazo prescricional de três anos aplicável ao caso. Decurso de lapso temporal superior a um ano e seis meses entre a data do

Ementa:
Apelação criminal. Crime de Lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. Pena privativa de liberdade inferior a 01 (um) ano. Trânsito em julgado para o Ministério Público. Réu menor de 21 anos de idade à época do crime. Redução pela metade do prazo prescricional de três anos aplicável ao caso. Decurso de lapso temporal superior a um ano e seis meses entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da r. sentença condenatória, excluindo-se o período entre a homologação e rescisão de acordo de não persecução pena (artigo 116, inciso IV, do Código Penal). Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa reconhecida. Inteligência dos artigos 109, VI, 110, § 1o, 115 e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal. Extinção da punibilidade. Prejudicada a análise do recurso.